Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736327-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitado para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Então, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora